Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002614-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 06.337.376/0001-72 (EMBARGANTE), OESIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 630.836.201-87 (EMBARGANTE), WELLINGTON NUNES DOS SANTOS - CPF: 559.502.051-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Laticínio São Luiz Ltda.,
Oésio
Nunes dos Santos e Wellington Nunes dos Santos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a fixação dos honorários advocatícios sobre os créditos excluídos da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. Examina-se se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre os créditos excluídos, e não sobre o valor total da execução.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que os honorários devem observar o princípio da causalidade e incidir sobre o proveito econômico efetivo, ou seja, os créditos excluídos.

5. Ausentes vícios na decisão, a oposição dos embargos configura mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º e 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Laticínio São Luiz Ltda.,
Oésio
Nunes dos Santos e Wellington Nunes dos Santos, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e manteve a decisão de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos créditos excluídos
da execução fiscal.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição, pois teria desconsiderado que a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução fiscal representaria um proveito econômico equivalente ao valor total da causa, e não apenas aos créditos excluídos. Alegam que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido feita com base no valor total da execução
, nos termos do artigo 85, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Aduzem, ainda, que a decisão embargada apresenta contradição
, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS por Estimativa Simplificada e a ilegitimidade passiva dos embargantes, limitou a fixação dos honorários apenas ao montante dos créditos excluídos, sem levar em consideração que os embargantes estavam sendo cobrados pela totalidade da dívida.

Requerem, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontadas, reformando-se o acórdão para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor total da causa, devidamente atualizado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Laticínio São Luiz Ltda.,
Oésio
Nunes dos Santos e Wellington Nunes dos Santos
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor dos créditos excluídos da execução fiscal.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em análise, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria considerar o valor total da causa
, e não apenas os créditos excluídos da execução fiscal. Alegam, ainda, que a decisão violaria os princípios da proporcionalidade e da causalidade, uma vez que foram excluídos do polo passivo da execução fiscal.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a matéria discutida, consignando expressamente que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade e incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, os créditos excluídos da execução fiscal
.

A interpretação pretendida pelos embargantes não se sustenta, pois o crédito remanescente continua exigível para outros executados, de modo que o proveito econômico obtido pelos embargantes corresponde apenas ao montante efetivamente excluído da execução
, e não ao valor total da dívida exequenda.

Ademais, não há erro material a ser corrigido, pois os fundamentos do acórdão foram coerentes com a jurisprudência predominante e não contêm qualquer inconsistência que justifique a modificação por meio de embargos de declaração
.

O que se verifica, na realidade, é mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração
, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração opostos pelos embargantes não demonstram qualquer contradição ou erro material no acórdão embargado
, sendo inviável sua modificação.

Diante do exposto, conheço ambos os embargos de declaração, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025